Tribunal: STF
Processo: ARE 656091
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENO NO JULGAMENTO DO RE 586.453, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 190 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO, AOS INATIVOS, DE VANTAGEM CONCEDIDA POR NORMA COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 659.109-RG, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. LUIZ FUX, TEMA 591). APLICAÇÃO, AOS APOSENTADOS, DE BENEFÍCIOS DEFERIDOS AOS TRABALHADORES EM ATIVIDADE. NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.005, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 219).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.